Tribunal: TJMT
Processo: 1009556-55.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009556-55.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIO LUCAS FERREIRA MENDONCA - CPF: 070.629.751-25 (APELANTE), LUCAS GUILHERME MARINHO DE ARRUDA - CPF: 061.011.541-30 (APELANTE), GABRIEL FOLETTO - CPF: 735.541.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. P. - CPF: 101.401.971-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANYELI LIMA DA ROSA - CPF: 026.526.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.077.081-58 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Crimes De Tortura, Corrupção De Menores E Tráfico De Drogas. Violência Policial. Ausência De Nexo Causal Entre Alegada Ilicitude E As Provas Produzidas. Condenação Fundada Em Conjunto Probatório Robusto E Coeso. Coautoria Configurada. Crime De Corrupção De Menores De Natureza Formal. Tráfico Privilegiado. Não Incidência. Dedicação À Atividade Criminosa. Recurso Desprovido.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Kaio Lucas Ferreira Mendonça e Lucas Guilherme Marinho de Arruda contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou o primeiro apelante pelos crimes de tráfico de drogas, tortura e corrupção de menores, e o segundo pelos crimes de tortura e corrupção de menores, com imposição de penas privativas de liberdade em regimes inicial fechado e aberto, respectivamente.

II.
Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada violência policial enseja nulidade das provas e da ação penal; (
ii
) saber se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tortura e corrupção de menores; (
iii
) saber se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa; e (
iv
) saber se incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III.
Razões de decidir

3.
A nulidade por suposta violência policial não se sustenta, ante a ausência de demonstração de nexo causal entre a alegada ilicitude e as provas que embasaram a condenação, as quais foram obtidas por fonte autônoma e independente, afastando a incidência do art. 157, § 1o, do CPP.

4.
Eventuais excessos na abordagem policial devem ser apurados em procedimento próprio, não havendo compensação de culpas no Direito Penal, tampouco reflexo automático sobre a validade da persecução penal.

5.
A autoria e a materialidade dos crimes de tortura e corrupção de menores restaram comprovadas por prova oral firme e harmônica, colhida sob o crivo do contraditório, evidenciando a atuação dos apelantes na identificação prévia das vítimas e
na cooptação
de adolescente para a prática delitiva.

6.
O crime de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se com a simples participação do adolescente em infração penal na companhia de agente imputável, sendo irrelevante a prévia condição moral do menor.

7.
A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ.

8. Inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante de elementos concretos que evidenciam dedicação do apelante à atividade criminosa, notadamente a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como condenação anterior pelo mesmo delito.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

“
1. A nulidade das provas por alegada violência policial exige demonstração de nexo causal entre a ilicitude apontada e os elementos probatórios produzidos.

2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e se consuma com a simples participação do adolescente em infração penal.

3. A existência de circunstâncias concretas indicativas de dedicação à atividade criminosa afasta a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LVI; CPP,
arts
. 157, § 1o, e 386, VII; CP, art. 29; Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, “a”; Lei no 8.069/1990, art. 244-B; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 951.675/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025; Súmula no 231/STJ; Súmula no 500/STJ.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Kaio Lucas Ferreir
a

Mendonça e Lucas Guilherme Marinho de Arruda
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara
Criminal

da
C
omarca de
Tangará da Serra
Sinop
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1009556-55.2023.8.11.0055
,
na qual
o primeiro foi
condenado à
pena de 08 (oito) anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime
inicial
fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tortura e corrupção de menores;
o segundo, foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, pela prática dos crimes de tortura e corrupção de menores (
arts
1o, inciso I, a, da Lei n° 9.455/97, c/c art. 29 do Código Penal, 244-B, da Lei 8.069/90 e 33, caput, da Lei 11.343/06)

Kaio Lucas Ferreira Mendonça
, primeiro apelante, requer, preliminarmente,
o reconhecimento d
a nulidade d
ecorrente de violência policial, com consequente declaração de
ilegalidade dos elementos de informação e das provas a partir dela produzidas. No mérito, requereu a absolvição em relação aos crimes de tortura e corrupção de menores, por ausência absoluta de provas, nos termos do artigo 386
, inciso VII, do CPP; e, subsidiariamente, a readequação da pena inte
rmediária em razão da menoridade relativa.

Lucas Guilherme Marinho de Arruda
, segundo apelante, suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade decorrente de violência policial, com consequente declaração d
a
ilegalidade dos elementos de informação e das provas a partir dela produzidas
. No mérito, pugna pela absolvição em relação aos crimes de tortura e corrupção de menores, por ausência absoluta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP;
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas; e, subsidiariamente, a readequação das penas intermediárias em razão da menoridade relativa.

Nas contrarrazões que estão no ID
307114509
, o Ministério Público postula
pelo
desprovimento

d
o
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
311895376
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

PRELIMINAR

Nulidade - Violência policial

Em suas razões, os apelantes suscita
m
a nulidade das provas e da ação penal
sob o argumento de que foram vítimas de violência policial.
Afirmam que
as agressões sofridas foram relatadas durante a audiência de custódia e, ao serem submetidos ao exame de corpo de delito, restou devidamente comprovada a violência perpetrada pelos agentes públicos.

Sustenta
m
que tais circunstâncias tornariam ilícita toda a prova subsequente, por derivação, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O Juízo singular ao proferir a sentença, afastou a supracitada preliminar nos seguintes termos:

“Observo que ao tempo de prisão em flagrante houve a necessidade “uso de algemas, pois reagiram o algemamento, se debatendo contra o solo” (sic – ID. 118658640) de modo não é possível inferir o nexo causal entre as supostas agressões perpetradas pelos militares tais como narrada – “
sacolada
” e choque nas partes intimas - na medida em que há disparidade do local das lesões e instrumento que as produziram (
ID. .
118661221 - Pág. 2).

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça é assente em afirmar que "eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva" (
AgRg
no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021,
DJe
26/4/2021).

Não por outro motivo este
eg
. Tribunal editou o enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de jurisprudência o qual dispõe: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”.

No mais, as declarações apresentadas já foram objeto de encaminhamento à Corregedoria da
Policia
Militar do Estado de Mato Grosso para apuração de modo que não há quaisquer vícios que possam macular o procedimento.

Assim,
rejeito
a preliminar ventilada”.
Destacamos

É certo que, para a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no direito brasileiro por força do artigo 5o, LVI, da Constituição Federal e positivada no artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, é imprescindível a demonstração concretada nexo de causalidade entre a prova impugnada e o ato ilícito.

O artigo 157 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtida sem violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, s
alvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras
.
Destacamos

No caso em tela, não se verifica qualquer nexo causal entre a suposta violência policial e os elementos que lastrearam a condenação.

Consta dos autos que as próprias vítimas compareceram à Delegacia de Polícia para noticiar a prática do crime de tortura e, naquela ocasião, reconheceram a adolescente
M. S. P.
, que ali se encontrava para registrar ocorrência relativa ao suposto roubo de seu aparelho celular. Relataram, ainda, que a referida adolescente teria circulado em veículo juntamente com os
apelante
s, com o objetivo de identificar e mapear a residência das vítimas, local para onde os demais envolvidos posteriormente se dirigiriam a fim de dar continuidade à prática delitiva, por suporem que aquelas integrariam facção criminosa rival.

A adolescente, ouvida pelos agentes públicos, confirmou as informações recebidas, indicando o local exato onde os réus se encontravam
.
Diante desse cenário, a guarnição policial deslocou-se até o endereço indicad
o e
visualizaram os réus no interior da residência, momento em que, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam tentativa de fuga, comportamento que, somado às informações previamente colhidas, reforçou a suspeita fundada da prática criminosa em curso.

Diante da tentativa de evasão, a entrada dos agentes no imóvel e a subsequente abordagem revelaram-se legítimas e proporcionais, culminando na localização de substâncias entorpecentes no interior da residência.

Inexiste, portanto, nexo causal entre a suposta violência policial e as provas que subsidiaram a condenação, uma vez que sua obtenção ocorreu de maneira autônoma e independente de qualquer conduta coercitiva
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:
"(...) A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica ao caso, pois não há nexo causal entre a suposta violência policial e a obtenção das provas que levaram à condenação."
(STJ,
AgRg
no HC n. 951.675/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025)

Outrossim, ainda que o Laudo de Exame de Corpo de Delito tenha registrado a presença de lesões corporais de natureza contusa, tal circunstância, isoladamente, não se presta a comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de tortura ou de abuso por parte dos agentes estatais, especialmente
pel
o registro constante no auto de prisão em flagrante, no sentido de que os apelantes ofereceram resistência à abordagem policial, debatendo-se contra o solo, o que tornou necessária a utilização de algemas.

Acrescente-se que a suposta violência policial foi devidamente consignada durante a audiência de custódia, ocasião em que se determinou o encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar, para fins de apuração administrativa.

Ademais, é importante r
essaltar

que
eventuais e
xcessos

praticados
por agentes públicos durante a abordagem devem ser apurados em procedimento próprio, perante o juízo c
ompetente,

sem

que
i
sso

implique,

necessariamente,

na
e
xclusão

da
r
esponsabilidade

penal

do
réu pelo delito praticado.

N
esse

sentido,
o T
ribunal

de
J
ustiça

de
Mato G
rosso

já
s
e

manifestou:

(...) quanto à n
ulidade

por
v
iolência

policial.

Pois
bem, ao c
ompulsar

os
autos verifica-se que na sentença de piso, neste ponto, o magistrado determinou a remessa de cópia do p
rocesso

para
a C
orregedoria

da
Polícia
M
ilitar.

E

conforme muito bem fundamentou o magistrado, no
direito penal

não há compensação de culpas. Até
p
orque

as

provas foram

obtidas de forma
lícita
,

a suposta
a
gressão

por

parte dos agentes
e
statais

não

guardam

r
elação

alguma

com as
p
rovas

produzidas

sob

o crivo do
c
ontraditório

e

ampla defesa." (
TJMT,

N
.U 0035525-70.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, julgado em 13/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL– ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART.157, § 2o, I E II, DO CP)– CONDENAÇÃO E NA SEQUÊNCIA, ABSOLVIÇÃO DO MESMOCRIMECOMO REPARAÇÃODE DANO MORALPOR SUPOSTATORTURA NA FASE EXTRAJUDICIAL- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO– PROCEDÊNCIA– EVENTUAL TORTURA IMPOSTAAO RÉU NÃO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE PELO CRIME PATRIMONIAL PRATICADO– INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL– APELO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Não e
xiste

compensação
de
c
ulpas

no

D
ireito

Penal,

de

modo, que o
e
ventual

crime

de

T
ortura

praticado

pelos

policias

ao efetuarem a prisão do réu, demanda apuração autônoma, não autorizando, por conseguinte, seja afastada sua
r
esponsabilização

penal

pela autoria do delito de Roubo duplamente majorado, em
especial, quando

sua condenação se baseou em
p
rovas

lícitas
,
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (TJMT, N.U 0001259-41.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda
C
âmara

Criminal,

julgado

em

0
3
/06/2019, publicado no DJE 03/06/2019)

Portanto, não havendo demonstração do nexo
c
ausal

entre

a suposta violência
p
olicial

e

as
p
rovas

produzidas

nos autos, e considerando que os
e
lementos

probatórios

que

embasaram a sentença combatida são autônomos, convergentes e foram colhidos sob o crivo do contraditório,
r
ejeito

a

p
reliminar

de

nulidade das provas.

M
ÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
307114428
, narra os fatos desta forma:

“
01o FATO.

Na tarde do dia 16 de maio de 2023, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados KAIO LUCAS FERREIRA MENDONÇA e LUCAS GUILHERME MARINHO DE ARRUDA, na companhia da menor
Maryane

Scarpatt
Peçanha, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, passaram em frente à residência situada na Rua 5, no 2054, Jardim Paraíso, neste município e Comarca de Tangará da Serra, conduzindo o veículo AUDI A3 de cor preta, para levantamento do local da residência de prováveis integrantes de uma facção rival, o PCC.

Agiram em cumprimento a determinações superiores da organização criminosa Comando Vermelho, para posterior abordagem das vítimas e atuação do popularmente chamado de “Tribunal do Crime”, ocasião em que a vítima foi constrangida com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação/confissão da vítima de que integraria a facção rival PCC.

02o FATO.

Consta, por fim, da investigação que na tarde do dia 16 de maio de 2023, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados KAIO LUCAS FERREIRA MENDONÇA e LUCAS GUILHERME MARINHO DE ARRUDA, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, corromperam e/ou facilitaram à corrupção a adolescente
Maryane

Scarpatt
Peçanha (14 anos de idade), com ela praticando infrações penais ou induzindo-a a praticá-las, conforme descrito no 1o fato.

03o FATO.

Por fim, ainda no dia 16 de maio de 2023, por volta das 22:50, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, na residência de KAIO LUCAS FERREIRA MENDONÇA e LUCAS GUILHERME MARINHO DE ARRUDA, foi localizada grande quantidade de entorpecentes, consistente em: 40 porções de maconha que totalizavam 0,240 kg, embaladas em envelopes plásticos transparentes tipo
ziplock
; uma porção de 25,6 g de cocaína envolta em filme de PVC; além de colher metálica e balança eletrônica, conforme laudo pericial de ID 118661215
”.

Conforme asseverado no relatório, o
s apelantes buscam a reforma da sentença condenatória para que haja a absolvição
em relação aos crimes de tortura e corrupção de menores,

p
or
ausência de provas, nos termos do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

A materialidade do
crime de tortura e corrupção de menores (
artigo 1o, inciso I, a, da Lei n° 9.455/97 e no art. 244-B, da Lei 8.069/90, ambos c/c art. 29 do Código Penal)

está demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 307113949), Auto de Apreensão (ID 307114355),
Boletim de Ocorrência (ID
307114376
),
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o
s apelantes neguem
às práticas delitivas
,
suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que
suas atuações na empreitada criminosa em apuração ficaram
comprovada
s

pelas palavras coerentes e concatenadas d
as testemunha
s
.

Consoante se extrai dos autos, no dia 16/05/2023, os apelantes, em concurso com a adolescente infratora M. S. P., previamente cooptada para a prática de atividade criminosa, realizaram o levantamento de informações acerca da residência situada na Rua 5, no 2054, Jardim Paraíso, a qual acreditavam estar sendo ocupada por indivíduos que supostamente integrariam a facção criminosa rival PCC.

Na sequência, tais informações foram repassadas a Jefferson de Souza e Luiz Felipe Oliveira, os quais invadiram o imóvel e, mediante o emprego de arma de fogo, submeteram as vítimas João Gustavo Sandri de Arruda, Guilherme da Silva e Leonardo dos Santos Dias Araújo a atos de tortura, com o propósito de obter confissão quanto à alegada vinculação destas à mencionada facção criminosa.

Extrai-se do acervo probatório coligido aos autos que, na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de cárcere privado em imóvel localizado nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do município. Ao ingressarem no local, os policiais depararam-se com as vítimas amarradas com fios de eletrodomésticos, ao passo que os suspeitos, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga, evadindo-se por muros e telhados das residências vizinhas.

Em relato prestado aos agentes públicos, as vítimas informaram que os autores invadiram o imóvel e passaram a submetê-las a agressões físicas, consistentes em coronhadas e graves ameaças, motivadas pela equivocada suposição de que integrariam facção criminosa rival.

Em sede inquisitorial, as vítimas
João Gustavo Sandri de Arruda, Guilherme da Silva
e

Leonardo dos Santos Dias Araújo

descreveram de forma minuciosa a dinâmica dos fatos, salientando que, momentos antes da invasão da residência, observaram a passagem de um veículo AUDI, ocupado por três indivíduos, dois homens e uma adolescente, os quais fitavam de maneira ostensiva os declarantes. A
inda, relataram que a invasão da residência e a prática de tortura ocorreram pouco tempo após a observação do veículo e a presença dos indivíduos suspeitos no local.

QUE na data de hoje, por volta das 17h00min, se encontrava sentado em frente a sua residência, localizado na Rua 05, no 2054-N, Jardim Paraíso, nesta urbanidade, acompanhado de GUILHERME, momento em que presenciou um veículo AUDI, com três pessoas, sendo dois homens e uma mulher; QUE eles passaram vagarosamente em frente
a
residência e os encarando; QUE achou muito estranho a atitude deles
; QUE adentraram para o interior da residência e por volta das 18h00min, quando se encontrava em um dos quartos, foi abordado por um indivíduo, de cor morena, de estatura mediana e magro, o qual reconheceu, durante a confecção do boletim de ocorrência como sendo a pessoa de JEFFERSON DE SOUZA; QUE ele estava em posse de uma arma de fogo, do tipo revolver e disse "POLÍCIA, DEITA NO CHÃO"; QUE a princípio, chegou a pensar que realmente se tratava de polícias; QUE ele estava acompanhado de outro indivíduo, sendo este mais claro, estatura mediana e magro, e que portava uma arma de fogo do tipo pistola; QUE logo em seguida, eles renderam LEONARDO e GUILHERME, também moradores do local; QUE foram amarrados com os filtros de linha presente na residência, sendo que o LEONARDO e GUILHERME foram amarrados juntos; QUE após os renderem, eles iniciaram chamadas de vídeo, cada um em uma chamada diferente; QUE eles se chamavam de "irmãos"; QUE os indivíduos que estavam do outro lado da linha passaram a fazer perguntas do tipo "QUAL É SEU NOME?, QUAL É SEU VULGO?, VOCÊS TEM ENVOLVIMENTO COM ALGUMA FACÇÃO?, TEM CONHECIDO NO PCC?", entre outros questionamentos; QUE a resposta era sempre negativa; QUE essas ligações de vídeos passaram a ser realizada em grupo, onde cada um mantinha contato com mais ou menos seis pessoas na chamada; QUE eles ordenaram que todos desbloqueassem os celulares, vistoriados por esses indivíduos, não sendo encontrado nada que os vinculasse a alguma facção; QUE eles também vasculharam toda a residência, com intuito de localizar drogas ou armas; QUE as pessoas que estava do outro lado da linha diziam "ESSES AÍ SÃO FRANGO, A GENTE QUER QUEM TEM ARMA, A GENTE QUE TROCAR TIRO"; QUE eles passaram a cogitar, que tivessem adentrando na residência errada, mas diziam que independente da situação, teriam que executá-los, pois não poderia deixar provas; QUE essas chamadas de vídeo, era como se fosse uma audiência de julgamento, onde eles conversam e discutiam entre si, onde uns concordavam que era para executar e outros era contra a execução; QUE eles passaram a ficar muito alterados e queria que o declarante e os demais confessassem que era de alguma organização criminosa; QUE chegaram a mencionar que iriam comprar gasolina e atear fogo, caso a confissão não fosse feita; QUE passaram a desferir coronhadas nas pessoas de LEONARDO E GUILHERME; QUE o declarante não foi agredido fisicamente, mas era a todo momento coagido verbalmente para que confessasse ser do PCC; QUE eles colocavam a arma em sua cabeça e ameaçavam em disparar a mesma; QUE era uma verdadeira tortura psicológica; QUE durante uma das coronhadas que eles desferiram contra GUILHERME a arma de um deles disparou, não sabendo dizer onde esse disparo acertou; QUE após esse momento, eles ficaram ainda mais agressivos, e começaram a pedir apoio, para que um veículo fosse até o local e os conduzissem a outro lugar; QUE em um certo momento, escutaram o barulho de uma motocicleta, chegando na residência; QUE um deles foi ver quem era e disse "VIXE MOIO, É A POLÍCIA"; QUE os indivíduos que estavam na chamada gritavam "QUEBRA O CELULAR, NÃO DEIXA O CELULAR"; QUE então eles passaram a foragir do local, pulando os muros das residências vizinhas, sendo perseguidos pelos policiais;
QUE o declarante informa que reconheceu com convicção a pessoa de MARYANE, como a menina que estava dentro do veículo AUDI, momento antes de serem rendidos;

[...] - Declaração extrajudicial João Gustavo Sandri de Arruda
– ID 307114389 –
Destacamos

[...] QUE o declarante deseja informar que a menina que passou em frente a sua residência no veículo AUDI, já tinha lhe encaminhado uma mensagem, para que salvasse o número dela, em um esquema que chamam de "DIVULGAÇÃO" (a pessoa pede para que um conhecido divulgue seu número para o máximo de pessoas possíveis, para trocarem mensagem, e as pessoas que recebem essa "divulgação" do numeral, encaminha mensagem dizendo "salva aí" como uma maneira de trocarem mensagens futuramente); QUE não tinha conhecimento de que ela fosse envolvida com alguma organização criminosa, pois não chegou a trocar mensagens com ela, apenas recebeu a mensagem dela dizendo "SALVA AÍ"; [...] Declaração extrajudicial Guilherme da Silva – ID 307114389

[...] QUE relata, que se encontrava em sua residência localizada na Rua 05, no 2054-N, Jardim Paraíso, nesta urbanidade, acompanhado de GUILHERME e JOÃO; QUE GUILHERME, por volta das 17h00min, mencionou que um veículo AUDI, de cor preta, com três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher, teriam passado vagarosamente pelo local, os encarando e que tinha achado esta situação muito estranha; [...] - Declaração extrajudicial Leonardo dos Santos Dias Araújo

Em juízo, a
s
vítima
s
Leonardo dos Santos
e João Gustavo
decla
raram que residiam
havia poucos dias no imóvel
e
que, na data dos fatos, os
apelante
s passaram
em um AUDI preto
em frente à residência encarando os ocupantes, momentos antes da ocorrência
. Após, os corréus
Jefferson de Souza e Luiz Felipe Oliveira invadiram o imóvel e, mediante o emprego de arma de fogo, submeteram as vítimas a atos de tortura.

Outrossim, afirmaram que a adolescente que se encontrava na Delegacia de Polícia era a mesma que estava no interior do veículo que passou em frente à residência, tendo, ainda, reconhecido o automóvel utilizado na ocasião.

As testemunhas Felipe Bruno Ribeiro dos Santos e Gabriel Matheus confirmaram que os corréus estiveram anteriormente em sua residência, antes de se dirigirem ao imóvel das vítimas. Acrescentaram, ainda, que o veículo utilizado pelos apelantes passou em frente à residência das vítimas, ocasião em que a adolescente se encontrava na companhia dos recorrentes, circunstância que corrobora a dinâmica fática delineada nos autos.

O policial militar Phelipe Moreira
Britts
declarou que a adolescente M. S. P. compareceu ao CISC para registrar uma ocorrência e que, naquela oportunidade, foi reconhecida pelas vítimas como uma das ocupantes do veículo Audi envolvido nos fatos.

Em consonância com tal relato, o policial militar Gabriel Foletto informou que, ao ser confrontada, M. S. P. afirmou ter sido coagida por Kaio, sob ameaça de arma de fogo, a indicar a residência das vítimas, as quais acreditavam pertencer a facção criminosa rival. Acrescentou, ainda, que a adolescente indicou a localização da residência dos apelantes, e, a partir dessa informação, a guarnição policial realizou diligências, conseguindo localizar o imóvel, onde estava estacionado, na garagem, o automóvel apontado pelas vítimas, além de grande quantidade de substâncias entorpecentes, análogas à maconha e à cocaína.

Diante desse acervo probatório robusto e coeso, tem-se por inequívoca a prática do crime de tortura pelos recorrentes, conforme a tipificação contida no artigo 1o, inciso I, alínea "a", da Lei n. 9.455/97, que estabelece:

Art. 1o Constitui crime de tortura:

I -
constranger
alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

O crime de tortura constitui delito
pluriofensivo
, atingindo diversos bens jurídicos tutelados, como a liberdade, a integridade física e mental, a dignidade humana e a própria administração da justiça. Trata-se de ilícito de extrema gravidade, incompatível com a ordem jurídica de um Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento, dentre outros, a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).

Note-se do conjunto probatório reunido, que não há margem para a absolvição dos apelantes, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de tortura, vez que as provas carreadas aos autos evidenciaram que estes tiveram participação essencial para a prática do crime de tortura.

Os apelantes indicaram previamente a residências das vítimas como aquela em que residiam integrantes de facção criminosa rival, o que possibilitou a ação dos corréus Jefferson de Souza e Luiz Felipe Oliveira. As condutas dos denunciados foram determinantes para a prática do crime, ainda que nem tenham desferido diretamente os golpes contra a vítima, razão pela qual respondem na qualidade de coautores ou partícipes.

Assim, refutam-se os argumentos defensivos que alegam ausência de autoria, pois os elementos constantes dos autos permitem afirmar, com segurança, o envolvimento direto dos denunciados na prática do delito.

Portanto, rejeito o pleito absolutório formulado pelos apelantes quanto ao crime previsto no artigo 1o da Lei no 9.455/1997.

O delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, igualmente, encontra-se plenamente caracterizado pela participação d
a
adolescente
M. S. P.
na prática dos crimes juntamente com os apelantes.

As vítimas e os policiais militares, ouvidos em juízo, confirmaram de forma harmônica e convergente que a adolescente
encontrava-se
na companhia dos apelantes à época dos fatos, circunstância que reforça a coerência e a credibilidade da dinâmica fática apurada.

Consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, trata-se de crime de natureza formal que se consuma pela simples participação de menor de idade em infração penal na companhia de maior imputável, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Ademais, [a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a
configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.
Incidência da Súmula n. 500 do STJ. [...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.209.311/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.6.2023,
DJe
de 16.6.2023)

Destacamos

A partir disso, rejeito o pleito absolutório formulado pelos apelantes quanto ao crime previsto no artigo 244- B da Lei n.
8.069/90.

No tocante ao pleito de aplicação da atenuante da menoridade em favor dos apelantes, observa-se que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não há espaço para ulterior redução, ante a expressa vedação consagrada na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, o
apelante Lucas Guilherme Marinho de Arruda pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena previst
a
no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Argumenta que
“(...) houve equívoco do magistrado, ao afirmar que existem elementos que o apelante se dedica a atividade criminosa em razão da quantidade de entorpecente apreendido”
.

Na sentença proferida, o magistrado de origem deixou de aplicar
a
causa de diminuição
prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas
, ao argumento de que havia elementos que evidenciasse dedicação à atividade criminosa; a quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e apetrecho utilizado; e,
a recente condenação do
apelante
nos autos no
1006028- 76.2024.8.11.0055, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei de Drogas).

A pretensão do recorrente não prospera.

A minorante em questão, conhecida como
"tráfico privilegiado"
, foi instituída pelo legislador com o objetivo de conferir tratamento penal mais benéfico ao agente que, embora incurso nas condutas típicas do tráfico de drogas, apresente características que o diferenciem do traficante habitual ou profissional. Trata-se de política criminal que visa distinguir o traficante eventual, daquele que faz do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida.

Para a aplicação do benefício, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos:
(i)
primariedade do agente;
(
ii
)
bons antecedentes;
(
iii
)
não dedicação a atividades criminosas; e
(
iv
)
não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da causa de diminuição de pena.

No caso em análise, constato que o apelante não preenche os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Com efeito, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, aliada à diversidade das substâncias ilícitas
, bem como
a condenação do apelante nos autos no 1006028- 76.2024.8.11.0055, pela prática do crime de tráfico de drogas,
revela circunstâncias que extrapolam a figura do traficante eventual, evidenciando, ao revés, dedicação e habitualidade a atividades criminosas, o que, por si só, afasta a incidência da minorante pretendida.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“o redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica quando há elementos que evidenciem habitualidade delitiva ou envolvimento com organização criminosa”
(
AgRg
no HC n. 1.025.659/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

No mesmo sentido é o
entendimento desta Terceira Câmara,

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica, pois há elementos que indicam dedicação da apelante à atividade criminosa, como a quantidade e o fracionamento da droga (254,32g de maconha e 30,46g de cocaína), além da apreensão de balança de precisão e material para embalagem.

[...]
Tese de julgamento:

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

A condenação por tráfico de drogas é válida quando sustentada por provas consistentes, inclusive depoimentos de policiais e confissão da ré.

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 é legítima quando há envolvimento de adolescente na prática delitiva.

A presença de circunstâncias que indicam dedicação ao tráfico de drogas afasta a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

O regime semiaberto é adequado à pena superior a 4 e inferior a 8 anos para ré primária, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando a pena fixada excede 4 anos.

[...] (N.U 1000140-21.2025.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
Kaio Lucas Ferreira Mendonça
e
Lucas Guilherme Marinho de Arruda
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026